Tribunal: TJSP
Processo: 1053512-40.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDOMÍNIO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora que sofre queda em escada de incêndio do condomínio em que reside – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Lesões físicas após queda em lance de escada de incêndio – Acidente incontroverso, do qual decorreram lesões corporais sofridas

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDOMÍNIO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora que sofre queda em escada de incêndio do condomínio em que reside – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Lesões físicas após queda em lance de escada de incêndio – Acidente incontroverso, do qual decorreram lesões corporais sofridas pela autora – Prova pericial que constatou irregularidades construtivas no local do acidente, bem como falha de manutenção – Inobservância de normas técnicas – Ausente, ainda, faixas antiderrapantes e corrimão em ambos os lados da escada, bem como sinalização quanto à diferença na altura do degrau da escada, providências que deveriam ter sido tomadas pelo condomínio – Culpa demonstrada, presentes omissão e negligência do réu quanto a manutenção do local – Nexo de causalidade verificado – Danos morais configurados – Indenização devida, não no patamar postulado na inicial – Valor ora arbitrado em R$10.000,00 (com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o sinistro) que é suficiente para mitigar o aborrecimento da autora no caso concreto, motivando o requerido a adotar medidas de manutenção e acessibilidade, afastado o risco de enriquecimento indevido da autora e observadas as lesões por ela sofridas – Apelada que sofreu lesões nos membros inferiores, com necessidade de tratamento cirúrgico – Danos materiais indevidos – Alegados gastos com tratamento cirúrgico, fisioterapia, medicamentos e cuidadores não comprovados – Apresentação de planilhas que não substitui a necessidade de juntada de comprovantes de pagamento, para justificar seu reembolso – Pretensão à fixação de lucros cessantes – Não acolhimento por ausência de prova – Verba que não pode ser presumida – Valor indevido – Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC) – Lucros cessantes indevidos – Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente, apenas no tocante aos danos morais – Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.